Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA. DEMONSTRAÇÃO DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. A Agravante busca a concessão do medicamento Teriparatida 250 mcg/ml; possui 71 (setenta e um) anos; e diagnóstico de Osteoporose Pós-Menopáusica com fratura patológica (CID M800); solicitou a medicação perante o Governo do Distrito Federal, todavia, o fármaco está em falta e em processo de licitação, o qual apenas estaria disponível para a Recorrente depois do prazo de 30 dias “após a publicação do empenho no Diário Oficial do DF”.
3. A destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais. (STF, ADPF n.o 45).
4. “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (Recurso Extraordinário n.o 684.612 - Tema 698 – j. 3/7/2023).
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de até 10 (dez) dias, o medicamento Teriparatida 250 mcg/ml, conforme prescrição médica, durante o período necessário ao tratamento, com o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
6. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.